Tribunal: CARF
Processo: 10920.906730/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906730/2012-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.352 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
HACASA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para: i-verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da
escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo; ii-confirmar se as receitas que deram origem as
retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado,
conforme exigência da legislação tributária; iii-elaborar Relatório circunstanciado conclusivo
sobre o resultado da verificação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo,
acima identificado, contra o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 24, o qual homologou
parcialmente a compensação declarada nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906730/2012-30
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906730/2012-30

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-98.221, de 20 de setembro de 2019 (e-fl. 108).
Na avaliação do acórdão recorrido, apenas não restou comprovado crédito de
IRRF no valor de R$ 27.620,83, mormente por falta de assinatura dos informes de rendimentos
apresentados pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL, CNPJ 76.483.817/0001-20,
Código de Receita 5706.
No Recurso Voluntário o sujeito passivo manifesta sua discordância da decisão,
alegando, em síntese:
- que o Recorrente não pode ser penalizado pelo descumprimento de uma suposta
obrigação acessória da fonte pagadora, e que caso a DRJ constate irregularidade no
preenchimento desse tipo de documento, deveria realizar as intimações e punições legais;
- que o Informe de Rendimentos acostado à e-fls. 27 traz a identificação da fonte
pagadora - razão social (Companhia Paranaense de Energia - COPEL) - seu CNPJ n°
76.483.817/0001-20, seu endereço, informação sobre a natureza do pagamento: rendimentos de
juros sobre o capital próprio - nome do acionista (ora Recorrente), dados do responsável pelas
informações, valores pagos nos meses e valores retidos a título de IRRF: R$ 27.620,83;
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator

Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906730/2012-30

No que pertine à omissão ou incompletude das informações prestadas em DIRF
ou informes de rendimentos, o entendimento desta 2a Turma Extraordinária, já externado em
julgados anteriores, vai ao encontro do posicionamento do Recorrente, no sentido de que não se
pode imputar exclusivamente ao beneficiário do rendimentos a responsabilidade por eventual
descumprimento da obrigação acessória da fonte pagadora.
De outra parte, o fato de o informe de rendimentos não ter sido assinado pela
fonte pagadora não necessariamente afasta o direito do sujeito passivo ao pretenso crédito nem
invalida as informações constantes do documento, eis que são elas passiveis de comprovação por
outros meios, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
A este respeito, o extrato bancário de e-fls.115 e o documento de e-fls. 118 em
nome do sujeito passivo, contém, respectivamente, registros de crédito de dividendos e juros
sobre o capital próprio cujo valor e período de retenção são coincidentes com os constantes do
informe de rendimentos emitido pela COPEL, CNPJ 76.483.817/0001-20 (e-fls. 28).
Essa documentação, em princípio e em juízo de delibação, confere plausibilidade
às alegações do Recorrente, no sentido de que, de fato, houve retenções na fonte a título de Juros
sobre o Capital próprio que devem ser reconhecidas na apuração do saldo negativo para fins de
homologação da compensação pleiteada.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem, devendo o órgão administrativo:
1) verificar a procedência do crédito vindicado por meio de análise da escrituração
contábil-fiscal do sujeito passivo;
2) confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado, conforme exigência da legislação
tributária;
3) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.352 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906730/2012-30

Fl. 145
DF CARF MF
Original